Tribunal: TJMT
Processo: 1035552-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035552-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SONIA MARIA MACIEL SOUZA SANTOS - CPF: 301.328.601-63 (APELADO), GERALDO MAGELA GARCIA JUNIOR - CPF: 114.970.066-19 (ADVOGADO), IGOR ISAMU CAMPOS SAMESIMA - CPF: 110.522.376-06 (ADVOGADO), ALEX MACIEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 419.865.981-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO SUPERIOR À FRAÇÃO IDEAL DOS BENS TRANSMITIDOS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO ERRO. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, condenando o ente público à restituição da diferença paga a maior a título de ITCMD, com atualização pela taxa SELIC, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro no preenchimento da GIA-ITCMD que resultou em base de cálculo superior à fração ideal dos bens transmitidos; (ii) verificar se a responsabilidade pelo equívoco é exclusiva do contribuinte ou se também recai sobre a Administração Fazendária; (iii) analisar a legalidade da restituição dos valores pagos a maior e a distribuição dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovado que o valor do ITCMD foi apurado com base no valor integral de três imóveis, quando a falecida detinha apenas frações ideais, o que resultou em pagamento superior ao legalmente exigido.

4.

Ainda que a Portaria SEFAZ n. 177/2018 imponha ao contribuinte o dever de exatidão na declaração, cabe à Administração o controle de legalidade do lançamento, mesmo quando por declaração.

5.

A base de cálculo adotada pela Fazenda Pública não corresponde ao efetivo valor transmitido causa mortis, em violação ao princípio da capacidade contributiva e ao art. 142, do CTN.

6.

A alíquota efetivamente aplicada foi de 8%, o que contraria o disposto no art. 19, I, “c”, da Lei Estadual n. 7.850/2002, vigente à época, que previa alíquota de 4%, evidenciando o equívoco material.

7.

A restituição do valor pago indevidamente é devida nos termos do art. 165, do CTN.

8.

Mantida a condenação do Estado e afastada a tese de imputação exclusiva aos autores. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a substancial procedência do pedido.

9.

Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. É devida a restituição de ITCMD recolhido com base de cálculo superior à fração ideal dos bens transmitidos, ainda que o erro tenha decorrido de declaração do contribuinte, quando a Administração se omite no dever de controle da legalidade do lançamento por declaração.

2. A responsabilidade pela correção do tributo não é exclusiva do contribuinte quando a apuração do valor devido decorre de falha no processamento automático da declaração fiscal pelo sistema fazendário.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 142, 165 e 167; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada pelos Apelados, para condená-lo à restituição da diferença paga a maior a título de ITCMD, com atualização pela taxa SELIC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 315627865, págs. 01/03).

O Apelante sustenta, inicialmente, que o erro no recolhimento do imposto decorreu do preenchimento equivocado da GIA-ITCD pelos próprios contribuintes, os quais informaram incorretamente as frações ideais dos imóveis transmitidos, levando o sistema eletrônico a considerar o valor integral das propriedades.

Argumenta que, nos termos da Portaria SEFAZ n. 177/2018, é de inteira responsabilidade do contribuinte o correto preenchimento e envio das informações constantes da GIA, inclusive quanto à conferência e concordância com os dados declarados.

Alega que o equívoco na apuração do tributo não é imputável à Fazenda Pública, razão pela qual o ônus da sucumbência deve ser atribuído aos apelados, em observância ao princípio da causalidade.

Defende que não houve aplicação de alíquota de 8% (oito por cento), como consignado na sentença, mas sim de 4% (quatro por cento), em estrita conformidade com a legislação vigente, de modo que inexiste valor recolhido a maior.

Assevera que o cálculo do imposto foi processado automaticamente pelo sistema da SEFAZ, com base nas informações prestadas pelos próprios herdeiros, sendo indevida, portanto, qualquer restituição de valores.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reconhecer a correção da alíquota aplicada, afastar a condenação à restituição e reverter o ônus da sucumbência em desfavor dos autores, por força do princípio da causalidade.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 315627868, págs. 01/05).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada pelos Apelados
.

Denota-se dos autos que Sônia Maria Maciel de Souza Santos e Alex Maciel de Souza Santos ajuizaram a Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Repetição de Indébito, em face do Estado de Mato Grosso, postulando a anulação das guias de ITCMD e a restituição dos valores recolhidos a maior, em razão de erro no cálculo do imposto incidente sobre bens deixados por herança.

Afirmaram, na inicial, que, ao efetuarem o pagamento da guia GIA-ITCMD n. 117665, referente à transmissão dos bens herdados de Leide Maciel de Souza Santos, falecida em 08/04/2012, ocorreu equívoco no preenchimento do documento fiscal.

Declararam que a guia foi emitida como se a falecida detivesse 100% (cem por cento) dos três imóveis (matrículas ns. 28.740, 93.952 e 93.953, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá), quando, na realidade, ela possuía apenas frações ideais de 50% (cinquenta por cento) de um imóvel e 10% (dez por cento) dos outros dois.

Salientaram que o imposto foi calculado sobre a totalidade dos bens, aplicando-se, ainda, alíquota de 8% (oito por cento) em vez de 4% (quatro por cento), o que resultou em pagamento indevido no montante total de R$ 47.920,42 (quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), sendo R$ 23.960,21 (vinte e três mil, novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos) pagos por cada autor, quando o correto seria o recolhimento de R$ 13.664,90 (treze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), a ser dividido igualmente entre os quatro herdeiros.

Sustentaram que o pagamento a maior configurou enriquecimento sem causa por parte do Estado, vedado pelo art. 884, do Código Civil, e invocaram o art. 165, do Código Tributário Nacional, que assegurou o direito à restituição do tributo pago indevidamente ou em valor superior ao devido.

Ao final, requereram a anulação das guias ITCMD e a emissão de novas com base de cálculo e alíquota corretas, a restituição dos valores pagos indevidamente, com juros e correção monetária, a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Julgador singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por Sônia Maria Maciel de Souza Santos e Alex Maciel de Souza Santos, para condenar o Estado de Mato Grosso à restituição da diferença paga a maior a título de ITCMD, corrigida monetariamente pela taxa SELIC, a contar da data do pagamento, nos termos do artigo 167 do CTN e da Súmula no 162 do STJ.

Ficam indeferidos os pedidos de anulação integral das guias e de emissão de novas guias.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (isto é, da diferença efetivamente devida), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da base de cálculo e da alíquota do ITCMD incidente sobre a transmissão causa
mortis
de bens deixados por Leide Maciel de Souza Santos, bem como à análise da responsabilidade pela incorreção identificada e à consequente restituição dos valores pagos a maior.

Consta dos autos que os Apelados efetuaram o recolhimento do ITCMD mediante as guias correspondentes à GIA-ITCMD, tendo por base o valor integral de três imóveis – dois com fração ideal de 10% (dez por cento) e um com fração de 50% (cinquenta por cento) –, de modo que a base de cálculo superou o valor patrimonial efetivamente transmitido.

A prova documental, consistente nas matrículas imobiliárias e no formal de partilha, evidencia de forma inequívoca a titularidade parcial do
de cujus
, infirmando a premissa utilizada na cobrança.

No que se refere à alegação de que a responsabilidade seria exclusivamente dos contribuintes, a tese não prospera, porque ainda que a Portaria SEFAZ n. 177/2018 atribua à parte declarante o dever de exatidão no preenchimento da guia, não se pode olvidar que o lançamento do ITCMD, embora se dê por declaração, é ato administrativo vinculado e deve observar os parâmetros legais de avaliação, cabendo à Administração fazendária o controle da adequação entre as informações declaradas e os elementos de prova disponíveis.

Sendo assim, o fato de o sistema eletrônico ter processado automaticamente o valor integral dos imóveis, sem considerar as frações ideais indicadas nos registros, denota falha na apuração do
quantum
devido, cuja correção não pode ser transferida integralmente ao contribuinte.

Ademais, a sentença recorrida reconheceu, com acerto, que a alíquota aplicável era de 4% (quatro por cento), conforme a Lei Estadual n. 7.850/2002, art. 19, inciso I, alínea “c”, vigente à época dos fatos geradores.

A referência feita pelos Autores/Apelados à alíquota de 8% (oito por cento) apenas evidenciou o equívoco de cálculo, e não implicou aplicação real dessa taxa. O ponto nuclear, portanto, não reside na alíquota utilizada, mas na base de cálculo indevidamente majorada.

Com efeito, os documentos trazidos pelos Apelados (ids. 315627394, págs. 01/02 e 315627395, págs. 01/02) comprovam o pagamento do montante de R$ 47.920,42 (quarenta e sete mil, novecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) que corresponde a 8% (oito por cento) do valor do bem.

O Código Tributário Nacional, em seus artigos 142 e 165, estabelece que o lançamento deve refletir o montante exato do tributo devido, e que o contribuinte tem direito à restituição do que houver sido pago indevidamente.

A restituição constitui consequência lógica da constatação de erro na formação da base de cálculo, sendo irrelevante a discussão acerca da origem do equívoco quando demonstrado que o valor recolhido não corresponde ao quantum devido pela legislação.

Nessa linha, a restituição determinada pelo Juízo singular não configura penalização ao Estado, mas mero restabelecimento do equilíbrio jurídico-tributário, assegurando que a exação corresponda aos limites da capacidade contributiva efetivamente verificada.

De igual modo, não há razão para a reversão dos ônus sucumbenciais, uma vez que a pretensão autoral foi acolhida em parte substancial, com reconhecimento de pagamento indevido e condenação do ente público à restituição.

O princípio da causalidade, invocado pelo Apelante, não se aplica quando a atuação jurisdicional é provocada pela cobrança de valor superior ao devido, pois, nessa hipótese, a resistência da Fazenda Pública é que dá causa ao ajuizamento da demanda.

Enfatizo que o Recorrente apresentou resistência à pretensão esposada pelos Apelados, conforme se vê na contestação constante do id. 315627858, págs. 01/07.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025